Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. REU: ARIANE PEREIRA PEGORARO DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. contra Ariane Pereira Pegoraro. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 14.5.2021 (id 26329816, p. 140, do Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000). O requerimento de inclusão na lide de Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. na qualidade de litisconsorte passiva necessária ocorreu apenas em 16.1.2024. Intime-se Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. para manifestar-se sobre eventual extinção do direito à rescisão em razão do transcurso do prazo de dois (2) anos entre o trânsito em julgado do julgado rescindendo e o requerimento de inclusão de litisconsorte passivo na lide no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator